Tribunal: STF
Processo: HC 253222
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE HOMOLOGADA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO POR EVENTUAL AUSÊNCIA DE OITIVA DO PACIENTE EM JUÍZO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PACIENTE OUVIDO NO CURSO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA ESPÉCIE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.3.2025, por Maria Vitória Rodrigues Giacomeli e outro, advogados, em benefício de Laire Antonio Neves Feltrin, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 7.3.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 968.207, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. NULIDADE. MATÉRIA NÃO DELIBERADA NA INSTÂNCIA LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.



    Agravo regimental improvido”.



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes reiteram a alegação de nulidade do procedimento administrativo que concluiu pelo cometimento de falta disciplinar de natureza grave pelo paciente, ressaltando ter ele sido ouvido nesse procedimento apenas diante da autoridade administrativa, com a presença de advogado, quando deveria também ter sido ouvido pelo juízo.



    Ressaltam que “cabe ao Magistrado responsável pela execução da pena decidir sobre os incidentes de execução, dentre eles, nos termos do artigo 66, inciso III, letra ‘b’, da Lei nº 7.210/84, o de regressão para o regime mais rigoroso, de sorte que a conjunção dos dispositivos legais leva à segura conclusão de que o juiz é quem deve conduzir o procedimento de execução, não sendo possível delegar à autoridade administrativa a prática de atos de sua exclusiva competência, mesmo que seja sob o argumento de economia processual. Assim, ainda que o ora [paciente] tenha sido ouvido durante o procedimento administrativo e na presença de advogado, é imprescindível que o sindicado tivesse a oportunidade de expor ao juiz as razões da conduta. O [paciente] não foi previamente ouvido em Juízo acerca da falta disciplinar que lhe fora imputada, consoante determina expressamente o art. 118, § 2º, da Lei nº 7.210/84, mas tão somente na presença da autoridade penitenciária, em afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa e legalidade, padecendo de vício a decisão impugnada. Assim, somente depois de ouvido judicialmente o Sindicado sobre a aludida falta, em obséquio aos princípios constitucionais acima mencionados, é que poderia ter sido proferida a condenação”.



    Sustentam que o “processo administrativo em questão somente será lícito se preservadas a ampla defesa e o contraditório, o que não ocorre in casu, pois a ausência do reeducando lhe impediu de presenciar o relato dos agentes penitenciários e dos demais sentenciados, a fim de atestar a veracidade de seus depoimentos e, dessa forma, indicar a seu defensor eventuais inconsistências a serem apontadas ou perguntas a serem formuladas. Portanto, uma vez que o sentenciado não pôde se defender das acusações que se lhe foram feitas mediante todos os meios oferecidos pelo ordenamento jurídico, houve desrespeito à ampla defesa”. 



    Afirmam, ainda, que não existiriam provas da prática da falta disciplinar atribuída ao paciente, consistente em “ameaça ou desrespeito” a funcionário do estabelecimento prisional, motivo pelo qual deveria ser absolvido, e que, mantida a infração disciplinar, essa falta deveria ser desclassificada de grave para média.



    Pede “seja concedida a ordem para que seja declarada a nulidade do ato, sendo designada oitiva judicial do Paciente e a participação da oitiva dos envolvidos e testemunhas, subsidiariamente, desconstituição da infração por não existir o mínimo lastro probatório a sustentar um édito condenatório. Não sendo esse ainda o entendimento de Vossa Excelência, requer seja desclassificada a conduta para o fim de caracterizá-la com falta disciplinar de natureza média”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Consta dos documentos que instruem a presente impetração que, em 13.5.2022, o juízo de origem confirmou a legalidade do procedimento administrativo no qual se decidiu pela falta grave do paciente e fez incidir os efeitos dessa infração no curso da execução da pena, como a perda de dias remidos e a fixação de nova data-base para a progressão de regime:



    “Trata-se de procedimento disciplinar instaurado em desfavor do sentenciado em epígrafe, em razão do suposto cometimento de falta disciplinar de natureza grave em 03/11/2019. 



    O representante do Ministério Público requer seja declarada perda de 1/3 dos dias remidos ou remir anteriores falta. Defensoria Pública, entre outros argumentos, manifestou-se pela absolvição do sentenciado. 



    É o relatório do essencial. 



    Decido de maneira fundamentada. 



    O procedimento administrativo disciplinar, que apurou falta, seguiu os ditames legais regulamentares. portaria de instalação descreveu suficientemente fato ocorrido lhe atribuiu um enquadramento inicial. O sentenciado foi devidamente cientificado foi assistido por Defensor, assegurando exercício do contraditório da ampla defesa. Para condenação do sentenciado, na esfera administrativa, diretor técnico pautou-se no relatório realizado pela autoridade sindicante, qual foi utilizado como fundamento da decisão. Portanto, não foram constatadas quaisquer nulidades. 



    A tese defensiva de que os fatos subsumam-se ao artigo 45 do RIP dos Estabelecimentos Prisionais do Estado de São Paulo não convence. executado não se portou apenas de modo inconveniente. Isto porque, conforme oitivas realizadas nos autos do procedimento administrativo, restou clara prática da falta pelo reeducando, comprovando-se materialidade autoria. Isto porque os depoimentos dos servidores da penitenciária (fis. 22/23) evidenciam que sentenciado, proferiu palavras de ameaça contra os servidores, agindo com indisciplina em relação às regras recebidas quando de sua inclusão no sistema. 



    Com sua postura, reeducando praticou as condutas descritas nos artigos 50, inciso VI, c/c artigo 39, inciso II e artigo 52, primeira parte, da Lei de Execuções Penais e artigo 147, do Código Penal: ‘Comete falta grave condenado pena privativa de liberdade que: (...). VI inobservar os deveres previstos nos incisos II do artigo 39, desta Lei’. (...); ‘Art. 39. Constituem deveres do condenado: (...). II obediência ao servidor respeito qualquer pessoa com quem deva relacionar-se (...)’; artigo 52, caput, da Lei de Execuções Penais: ‘A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasione subversão da ordem ou disciplina internas, sujeita preso provisório, ou condenado, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características (...)’; artigo 147, do Código Penal: ‘Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto grave (...)’. 



    Portanto, demonstradas de forma inequívoca autoria materialidade da falta prevista nos artigos supramencionados, reconheço falta grave praticada, aplicando, assim, os efeitos legais que dela exsurgem.



    Nos termos do artigo 127 da Lei de Execução Penal, impõe-se perda dos dias remidos ou remir anteriores referida infração. Na dicção do referido artigo, recentemente alterado pela Lei nº 12.433/11, vislumbra-se que este menciona somente perda do tempo remido, que pressupõe decisão judicial. 



    Porém, evidente que perda do direito também atinge os dias remir anteriores falta grave; tanto assim que segunda parte do artigo 127 da LEP prevê que novo período de cômputo começa ‘a partir da data da infração disciplinar’. 



    Nesse sentido: ‘O condenado punido por falta grave perde direito ao tempo remido, começando novo período partir da data da infração disciplinar, se remição ainda não foi julgada por sentença’ (RJDTACRIM 40/29). 



    Além de determinar perda dos dias remidos, prática de falta grave também implica no reinício do cômputo do período necessário para concessão de progressão prisional. interrupção, no entanto, não se opera para fins de livramento condicional, na forma do que dispõe Súmula 441 do Superior Tribunal de Justiça. 



    No que se refere quantidade de dias remidos remir serem declarados perdidos, levando-se em conta gravidade da conduta do reeducando as circunstâncias fáticas em que falta foi praticada, perda de 1/3 dos dias medida que se impõe no caso concreto para repressão prevenção de novas infrações disciplinares. 



    Por todo exposto e inexistindo qualquer circunstância que possa afastar as consequências da falta perpetrada em 03/11/2019, determino perda de 1/3 dos dias remidos e a remir anteriores à data da falta disciplinar, se houver, bem como determino a interrupção do cálculo de penas para fins de progressão de regime. Os lapsos devem ser contados partir do cometimento da falta, com fundamento no artigo 127 da LEP”. 



    5. Contra essa decisão, a defesa do paciente interpôs o Agravo de Execução Penal n. 9000189-30.2022.8.26.0637, no qual apresentou a pretensão de absolvição do paciente quanto à atribuição do cometimento de falta disciplinar e, mantida essa infração, fosse desclassificada essa falta disciplinar de grave para média, pleitos reiterados na presente impetração. Não foi arguida a nulidade do procedimento administrativo pela oitiva do paciente apenas pela autoridade administrativa, também apresentada na inicial deste habeas corpus. 



    Em 16.12.2022, a Décima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao Agravo de Execução Penal n. 9000189-30.2022.8.26.0637:



    “(...) Consta dos autos que agravante cometeu falta disciplinar de natureza grave no dia 03/11/2019, consistente em ameaça (fls. 05/43). 



    Por decisão datada de 13/05/2022, autoridade agravada reconheceu cometimento da falta disciplinar de natureza grave praticada pelo agravante, declarando perda do direito 1/3 dos dias remidos anteriormente à data da falta, se houver, bem como determinou a interrupção no cálculo de penas para fins de progressão de regime, nos termos do artigo 127 da Lei das Execuções Penais (fls. 47 verso). 



    O recurso não comporta provimento. 



    No caso telado, verificou-se que sentenciado, ora agravante, foi punido pela autoridade agravada, eis que, de acordo com as declarações prestadas pelos Agentes de Segurança Penitenciária, que prestavam serviços junto à Penitenciária, disseram que no dia dos fatos, por volta das 16h10min, no momento em que passavam em frente cela n. 71, o agravado, que lá habitava, lhe ameaçou dizendo que iria arrancar a sua cabeça, sendo tal ameaça repetida por diversas vezes. Acrescentaram que diante disso sentenciado foi encaminhado ao Pavilhão Disciplinar onde aguarda apuração dos fatos (fls. 22/23).



    Ademais, o agravante em seu depoimento disse que habitava a cela 71 do Pavilhão Habitacional III e que durante conferência da tarde um dos funcionários se aproximou e solicitou que todos os sentenciados se apresentassem e que por estar nervoso em razão de que a visita não pode adentrar no domingo, acabou dizendo ao funcionário que ele deveria contar a mãe dele. Afirmou reconhecer que ofendeu, mas que jamais praticaria tal ato se não estivesse irritado. Disse que os visitantes não puderam adentrar devido uma tentativa de fuga ocorrida no dia anterior, porém acredita que a tentativa de fuga foi um ato isolado e os responsáveis foram identificados, assim não havia motivos para a população do pavilhão ser punida. Contudo seu depoimento restou isolado nos autos. 



    Com efeito, impossível cogitar-se a absolvição do agravante, tampouco a desclassificação da falta disciplinar para média. Isso porque, o comunicado do evento (fls.06), a sindicância instaurada (fis. 06/41), os depoimentos dos agentes penitenciários (fls. 22/23) e o relatório da equipe apuradora (fls.33/39), não deixam dúvidas acerca da ocorrência do delito telado. 



    Inviável falar-se em absolvição ou desclassificação da conduta, eis que a decisão, norteada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, encontra-se bem fundamentada, estando, ainda, a decisão administrativa revestida de legalidade sem apresentar arbitrariedade ou teratologia a justificar sua reforma judicial. 



    E ainda, fato atribuído ao ora agravante encontra-se tipificado na Lei de Execuções Penais, como falta disciplinar de natureza grave o que, consequentemente, afasta as teses de atipicidade da conduta de sua desclassificação, tendo decidido com acerto o culto Magistrado quo.



    Destarte, comprovado o cometimento de falta grave pelo agravado, devidamente apurada em procedimento próprio, é de rigor a anotação em seu prontuário e, ainda, perda dos dias remidos. 



    A teor da nova redação do artigo 127, da Lei de Execução Penal, dada pela Lei 12.433, de 29 de junho de 2011, que dispõe que: Em caso de falta grave, juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem partir da data da infração disciplinar, não se justifica mais a perda total dos dias eventualmente remidos anteriormente à prática de infração disciplinar grave. Assim, o Magistrado deve declarar perdidos até 1/3 (um terço) dos dias remidos pelo sentenciado. 



    Além disso, a prática de falta grave acarreta o reinício da contagem do lapso temporal necessário ao preenchimento do requisito objetivo, porquanto o cometimento de falta disciplinar de natureza grave nada mais é do que uma causa de regressão de regime prisional, assim tratada pela jurisprudência e doutrina, que tem como efeito a interrupção da contagem do tempo de cumprimento da sanção corporal”.



    6. Esse acórdão foi mantido pelo Ministro Sebastião Reis Junior, ao indeferir liminarmente o Habeas Corpus n. 968.207:



    “(...) A concessão de ordem de habeas corpus demanda demonstração da ilegalidade, ônus que recai sobre a parte impetrante, a quem cumpre instruir o feito com a prova pré-constituída de suas alegações. 



    In casu, verifico, de plano, a inviabilidade do presente writ. 



    É pacífico o entendimento de que a via do habeas corpus é imprópria para a análise das teses de insuficiência probatória, responsabilização disciplinar coletiva, atipicidade da conduta ou desclassificação da conduta, dada a necessidade de incursão na seara fático-probatória, incabível nesta sede (AgRg no HC n. 328.288/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 13/3/2017). 



    No mais, verifica-se que as teses de nulidade não foram objeto de debate pelo Tribunal a quo, fato que impede a análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância”. 



    Essa decisão foi confirmada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgado objeto da presente impetração.



    7. Com relação à alegação de nulidade pela eventual oitiva do paciente apenas no curso do processo administrativo, trata-se de matéria que, como se tem dos documentos constantes destes autos eletrônicos, não foi analisada pela Décima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao julgar o agravo de execução penal da defesa, nem pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, de minha relatoria, DJe 5.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CEULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, de minha relatoria, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II –A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentidode que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). III - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV - Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 186.069-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021).



    Ademais, como ressaltado nas instâncias antecedentes, o paciente, “devidamente cientificado, foi assistido por Defensor, [sendo] assegurando exercício do contraditório da ampla defesa”. Inexiste na espécie demonstração de flagrante ilegalidade ou teratologia.



    8. Ademais, não há fundamento para, nesta instância e neste processo, promover-se a absolvição do paciente ou a desclassificação da falta disciplinar praticada por ele de grave para média.



    Está incontroverso que, “de acordo com as declarações prestadas pelos Agentes de Segurança Penitenciária, que prestavam serviços junto à Penitenciária, (…) no dia dos fatos, por volta das 16h10min, no momento em que passavam em frente cela n. 71, o [paciente], que lá habitava, lhe ameaçou dizendo que iria arrancar a sua cabeça, sendo tal ameaça repetida por diversas vezes”, estando demonstrada, portanto, a prática de falta disciplinar de natureza grave.



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes e concluir de forma diversa, entendendo pela absolvição do paciente ou pela desclassificação da falta disciplinar que foi atribuída de grave para média, seria necessário desconstituir as premissas fixadas pelos órgãos judiciais competentes e promover reexame do conjunto probatório do procedimento administrativo disciplinar cujo resultado foi homologado, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE APURADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DESCLASSIFICAÇÃO DA FALTA COMETIDA PARA DE NATUREZA MÉDIA. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido” (HC n. 209.450-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 28.4.2022).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução Penal. Falta grave. Artigo 50, inciso IV, da LEP. Desclassificação. Impossibilidade. Reexame de fatos e provas. Inviável em sede de habeas corpus. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘desobediência a ordem expressa de servidor configura falta disciplinar de natureza grave – artigos 50, inciso VI, combinado com o 39, inciso II, da Lei nº 7.210/1984’ (HC nº 181.369, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 27/10/20). 2. Para divergir da conclusão firmada nas instâncias ordinárias, a fim de desclassificar a conduta para falta média, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, o qual é inadmissível na estreita via do habeas corpus. Nesse sentido vão as seguintes decisões monocráticas: HC nº 201.828, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/6/21 e RHC nº 205.918, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/9/21. 3. Agravo regimental não provido” (HC n. 206.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.3.2022).



    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora